Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇO PARTICULAR DE CRECHE. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS). AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE CLAÚSULAS PENAIS COMPENSATÓRIAS. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA E AVISO PRÉVIO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIAS DE SERVIÇOS. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA EMBARGANTE/EXECUTADA PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE/EMBARGADA NÃO PROVIDO.
1. A executada/embargante Carla Priscila Kwiek, interpôs Embargos à Execução, em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial outrora ajuizada pela ré LMPR Brinquedoteca e Prestação de Serviços de Lazer Para Crianças Ltda – ME (Q’Carinho Centro de Desenvolvimento Infantil) em seu desfavor. Alega a embargante que contratou os serviços de creche para seu filho menor (2 anos e 5 meses). Contudo, em razão das restrições impostas em virtude da Pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), foram suspensas as atividades presenciais da creche, sendo os serviços substituídos por atividades remotas por meio virtual. Assevera a autora/embargante que tais atividades não atendem as demandas que inicialmente a levaram a contratar os serviços da creche. Informa que pagou as mensalidades de março a abril, mesmo sem terem sido ministradas as atividades presenciais. Posteriormente, no mês de maio, optou por rescindir o contrato, sendo surpreendida com a cobrança da multa de 10% sobre os valores restantes do contrato(anuidade) que resultou no valor de: R$ 2.418,07; além da cobrança do aviso prévio (30 dias de serviços) correspondentes a mensalidade do mês de junho que já tinha sido pago. Requer que nenhum valor relativo às multas lhe seja cobrado, pois a rescisão foi motivada pela empresa ré que não concordou em suspender as cobranças das mensalidades no período em que não houve atividades(aulas) presenciais.
2. Insurgem-se às partes em desfavor da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que acolheu em parte os Embargos à Execução e julgou extinta a Execução, com base no art. 924, inciso II, do CPC; e ainda declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes reduzindo o valor da multa contratual pela metade, que resultou no valor de R$ 1.209,04 (mil duzentos e nove reais e quatro centavos), isentando a executada de qualquer outro pagamento adicional além da multa reduzida e do aviso prévio já quitado, e a empresa exequente da eventual reposição de aulas, sob qualquer modalidade e forma.
3. Em seu Recurso Inominado (Id. 24.286.064), requer a executada/embargante a reforma do julgado para determinar a isenção integral do pagamento das multas compensatórias devidas em razão da rescisão contratual. Já a empresa embargada/exequente, requer em seu recurso (Id. 24.286.055), a reforma do julgado para condenar a embargante/executada, ora também recorrida, ao pagamento integral do valor da mensalidade devida no mês de junho, e que seja mantida a condenação que determinou a redução em 50% do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato. A embargante, ora recorrida, apresentou contrarrazões (Id. 24.286.073), pugnando pela improcedência integral do recurso apresentado pela exequente/embargada; que por sua vez também apresentou contrarrazões (Id. 24.286.075), pugnando pela improcedência integral do recurso apresentado pela executada/embargante.
4. Mérito. Como notório, a pandemia do Covid-19 impactou de forma substancial os setores econômicos e as mais diversas atividades, principalmente o setor de prestação de serviços. Referido cenário imprevisível e excepcional, em tese, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão uma eventual revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, de onde se extrai a probabilidade do direito da executada/embargante em relação a revisão da cobrança das multas rescisórias.
5. Com efeito, a pandemia é uma hipótese reconhecida de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato (art. 478 do Código Civil) ou pleitear a readequação do valor real da prestação (art. 317 do Código Civil).
6. Nos termos do art. 413 do Código Civil, o valor estabelecido em cláusula penal deve ser reduzido equitativamente se o montante se mostrar manifestamente excessivo, à vista da natureza e da finalidade do negócio. Nos casos de contratos de consumo, como na hipótese vertente, o art. 51, § 1o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas para o consumidor.
7. Ademais, configura bis in idem (proibição da dupla cobrança a mesmo título) a previsão contratual de duas cobranças de mesma natureza (compensatória), para a hipótese de resilição unilateral do contrato.
8. A Cláusula Décima Segunda do contrato outrora entabulado entre as partes (Id. 24.284.404) que dispõe sobre a hipótese de rescisão contratual, estabelece duas obrigações pecuniárias, decorrentes do pedido de resilição unilateral do contrato, quais sejam, de pagar o preço dos serviços por mais 30 dias e a multa contratual de valor equivalente a 10% do saldo devedor (soma das parcelas vincendas da anuidade), sendo que ambas têm natureza compensatória. Portanto, não podem ser cobradas cumulativamente sob pena de configurar bis in idem.
9. Com efeito, não se mostra adequada a cumulação da obrigação de adimplir a mensalidade alusiva ao mês seguinte à comunicação da resolução contratual com a multa cominatória de 10%(dez por cento).
10. Nesse sentido cito os seguintes precedentes, com alto poder persuasivo por envolver a empresa embargada: (Acórdão no 1.236.414, Proc.: 0716724-05.2019.8.07.0001, Caso: Lmpr Brinquedoteca e Prestação de Serviços de Lazer Para Crianças Ltda - Me versus Thiago Andrade Garcia, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.323.671, Proc.: 0722803-18.2020.8.07.0016, Caso: LMPR Brinquedoteca e Prestação de Serviços de Lazer Para Crianças Ltda – Me versus Bruno da Rocha Carvalho, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recursos CONHECIDOS. RECURSO DA EXEQUENTE/ EMBARGADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA/EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE, tão somente para afastar a cumulação das multas e, consequentemente isentar a autora do pagamento da multa contratual rescisória de 10% incidente sobre o saldo devedor do contrato - anuidade (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo, Id. 24.284.404), determinando a restituição à executada/embargante dos valores eventualmente já pagos, penhorados ou depositados judicialmente à este título (R$ 2.418,07), e seus acréscimos legais porventura incidentes.
12. Condeno a empresa recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.